Tribunal: STF
Processo: HC 215394
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma denegou a ordem no Habeas Corpus nº 710.373/MG. 



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos do ato determinante da prisão preventiva, dizendo-os genéricos e lastreados na gravidade abstrata do crime. Frisam adequada a aplicação de cautelares diversas. Alegam insuficiência de indícios de autoria. Apontam o excesso de prazo da medida, a perdurar por mais de sete meses, sem que formada a culpa.



    5. Requerem, no âmbito liminar, a revogação da custódia preventiva. Buscam, no mérito, a confirmação da providência ou a substituição por cautelar diversa. 



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, realizada em 07/06/2022, revelou que o Juízo da Comarca de Andrada reavaliou a necessidade de manutenção da custódia preventiva em 18/01/2022, entendendo permanecerem os motivos ensejadores. A denúncia foi recebida em 11/04/2022. Consta ter sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27/05/2022. 



     



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na custódia preventiva do paciente:



    "(...) Conforme detalhado no referido histórico (ff.19/20), as Policias Civil e Militar deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão e visualizaram o suspeito FÁBIO, o qual não atendeu a ordem de ficar onde estava e ainda gritou para que o suspeito ANDERSON saísse correndo do local. O suspeito ANDERSON, porém, tentou fugir e se desvincilhar de uma pochete contendo drogas.



    (...)



    Com o prosseguimento das investigações, também surgiram indícios de envolvimento do suspeito DEIVID. Com efeito, no celular apreendido em poder do suspeito FÁBIO, foram encontrado trocas de mensagem com o suspeito DEIVID, mensagens essas que, de maneira expressa, dizes respeito ao tráfico de drogas.



    (...)



     As investigações realizadas até o momento indicam que os suspeitos estão praticando intenso tráfico de drogas na residência situada à Rua Germano Kemp, 36, Vila Caracol, nesta. 



    Aliás, alguns dias depois das diligências realizadas no dia 16/9/21 o suspeito JOBISON efetivamente foi preso em flagrante por tráfico de drogas (cópia do APF às ff. 137/142, fatos esses que são objeto de outro inquérito policial). 



    As fotos de ff. 81/82 e 86, pelo menos em princípio, demonstram duas vendas de drogas a usuários. 



    É importante salientar que os suspeitos ANDERSON, DEIVID e JOBISON já possuem condenações transitadas em julgado. Aliás, no que se refere aos dois primeiros, há reincidência específica, pois já foram definitivamente condenados por tráfico de drogas (ff. 190 e 205/206). No que se refere ao suspeito JOBISON, a reincidência é em virtude do crime de receptação (f. 212), o qual costuma ter muita relação com o crime de tráfico de drogas. Como mero argumentos de reforço, consigno que o suspeito JOBISON já responde a uma ação penal por tráfico de drogas junto à 1ª Vara local (f. 212v).



    O crime de tráfico de drogas, ainda mais quando praticado por possível associação e com local definido para a venda a usuários, nunca se resume a um único alvo. Na verdade, cada venda de droga configura um crime de tráfico autônomo. Esse aspecto sobressai no presente caso, pois a Polícia visualizou algumas vendas e, mesmo com as diligências realizadas no dia 16/09/21, o tráfico continuou sendo praticado. 



    A experiência demonstra que traficantes que são presos e soltos logo em seguida voltam imediatamente a praticar o tráfico, até mesmo para "recuperar o prejuízo". 



    Como se vê, a prisão preventiva dos suspeitos é absolutamente necessária para interromper a reiterada prática do crime de tráfico de drogas e desbaratar a associação aparentemente estabelecida entre os mesmos, sendo que as demais medidas cautelares não seriam eficazes.



     Consigno que os suspeitos ANDERSON e DEIVID ainda estão cumprindo pena e, mesmo assim, voltaram a se envolver com drogas, o que reforça a necessidade da prisão preventiva e indica que as medidas diversas da prisão não são suficientes.”  (e-doc. 5, p. 1; grifos nossos). 



    8. O alegado quanto à ausência de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentada essa circunstância pelo Juízo de origem, que aludiu a conteúdo de investigações policiais e a mensagens encontradas no celular de um dos corréus, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021



    9. A custódia foi fundamentada na necessidade de fazer cessar a atividade criminosa, demonstrado que, mesmo após cumprimento de de mandado de busca e apreensão, os acusados continuaram a prática delitiva e na reincidência específica do paciente, que, não obstante estivesse em cumprimento de pena, voltou a delinquir. Portanto, a prisão cautelar revela-se indispensável para garantir a ordem pública. 



    10. Dessa forma, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência e a necessidade de interromper a atividade de grupo criminoso são fundamentos idôneos para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



 



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos) 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 201.416-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 26/08/2021, grifos nossos)



    11. Quanto ao alegado excesso de prazo da medida, a questão não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator